Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO VIÁVEL.
1. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.
2. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
3. Apelação parcialmente provida.